Tribunal: TJES
Processo: 0028856-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VÍCIO EM PRODUTO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA POR LAUDO GENÉRICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que anulou multa administrativa aplicada à Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, em processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal, motivado por reclamação de consumidora acerca de vício em aparelho celular. A sentença anulou a multa com base em laudo técnico apresentado pela empresa, que atribuía o defeito a mau uso do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo técnico apresentado pela recorrida é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; e (ii) apurar se a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal observou o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada apenas por prova inequívoca e específica de vício ou ilegalidade, sendo insuficiente a apresentação de laudos genéricos que não analisam diretamente o objeto da controvérsia.

4. O laudo técnico apresentado pela recorrida não realizou perícia específica no aparelho celular reclamado, limitando-se a considerações gerais sobre oxidação em aparelhos celulares, sem demonstrar de forma concreta que o vício decorreu de mau uso.

5. A ausência de análise técnica individualizada do produto compromete a alegação de culpa exclusiva do consumidor, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O processo administrativo conduzido pelo Procon Municipal observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conferindo à recorrida a oportunidade de apresentar provas e manifestações, com decisão fundamentada e baseada nos elementos colhidos.

7. Diante da insuficiência de provas para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, mantém-se válida a multa aplicada pelo Procon.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo somente pode ser afastada por prova inequívoca e específica de vício ou ilegalidade, sendo insuficientes laudos genéricos ou descontextualizados.

2. Em reclamações consumeristas envolvendo vícios em produtos, cabe ao fornecedor demonstrar, de forma concreta e individualizada, a existência de excludentes de responsabilidade para afastar a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 12, § 3º, e 18.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028856-44.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VÍCIO EM PRODUTO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA POR LAUDO GENÉRICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que anulou multa administrativa aplicada à Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, em processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal, motivado por reclamação de consumidora acerca de vício em aparelho celular. A sentença anulou a multa com base em laudo técnico apresentado pela empresa, que atribuía o defeito a mau uso do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo técnico apresentado pela recorrida é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; e (ii) apurar se a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal observou o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada apenas por prova inequívoca e específica de vício ou ilegalidade, sendo insuficiente a apresentação de laudos genéricos que não analisam diretamente o objeto da controvérsia.

4. O laudo técnico apresentado pela recorrida não realizou perícia específica no aparelho celular reclamado, limitando-se a considerações gerais sobre oxidação em aparelhos celulares, sem demonstrar de forma concreta que o vício decorreu de mau uso.

5. A ausência de análise técnica individualizada do produto compromete a alegação de culpa exclusiva do consumidor, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O processo administrativo conduzido pelo Procon Municipal observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conferindo à recorrida a oportunidade de apresentar provas e manifestações, com decisão fundamentada e baseada nos elementos colhidos.

7. Diante da insuficiência de provas para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, mantém-se válida a multa aplicada pelo Procon.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo somente pode ser afastada por prova inequívoca e específica de vício ou ilegalidade, sendo insuficientes laudos genéricos ou descontextualizados.

2. Em reclamações consumeristas envolvendo vícios em produtos, cabe ao fornecedor demonstrar, de forma concreta e individualizada, a existência de excludentes de responsabilidade para afastar a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 12, § 3º, e 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028856-44.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada pela
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, que julgou procedente o pedido autoral para anular a multa administrativa aplicada à recorrida no Processo Administrativo nº 149/2011 - FA 0111-000.662-6.

A controvérsia posta em análise cinge-se em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada à recorrida, considerando a reclamação de vício em aparelho celular adquirido por consumidor e a alegação da empresa recorrida de que o defeito decorreu de mau uso, conforme laudo técnico apresentado nos autos.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido da parte autora ao argumento de que o laudo técnico juntado aos autos teria comprovado a inexistência de vício de fabricação, e que o dano decorreu de oxidação provocada por mau uso, o que afastaria a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Município de Vitória, no entanto, sustenta que o laudo técnico apresentado pela recorrida não pode ser considerado suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Analisando os elementos constantes dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os atos administrativos, enquanto dotados de presunção de legitimidade e veracidade, gozam de proteção até prova inequívoca em sentido contrário. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante a produção de elementos concretos e específicos que demonstrem o vício ou a ilegalidade do ato.

No caso em análise, a decisão administrativa do Procon Municipal foi tomada com base nos elementos apurados no processo administrativo nº 149/2011 - FA 0111-000.662-6, instaurado em decorrência de reclamação de uma consumidora acerca de vício em aparelho celular fabricado pela recorrida. A consumidora relatou defeito no aparelho e, após a análise do caso pelo Procon, entendeu-se pela imposição de multa administrativa à fabricante, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, eis que não sanou o vício no prazo de 30 dias.

A recorrida, em sede judicial, sustentou que a multa administrativa seria inválida, pois o vício alegado decorreu de mau uso por parte da consumidora. Para tanto, apresentou um laudo técnico de assistência especializada, que aponta que a oxidação em aparelhos celulares ocorre quando há contato com líquidos ou umidade, caracterizando, assim, a culpa exclusiva do consumidor.

Contudo, ao analisar o referido laudo técnico (fls. 172-176), verifica-se que o mesmo foi elaborado de maneira genérica, sem qualquer relação direta com o aparelho celular objeto da reclamação da consumidora. Em outras palavras, não é possível concluir que houve a realização de perícia específica no produto que motivou a reclamação e a consequente instauração do processo administrativo em que aplicada a sanção questionada.

Assim, muito embora o laudo técnico apresentado pela recorrida descreva, de forma ampla e generalizada, que a oxidação de aparelhos celulares pode ocorrer em virtude do contato com líquidos ou exposição a umidade, não há qualquer prova concreta ou específica de que o defeito relatado pela consumidora tenha decorrido dessas condições.

A ausência de uma análise técnica individualizada no aparelho da consumidora compromete a conclusão pretendida pela recorrida, na medida em que não é possível afirmar, com base em suposições genéricas, que o dano decorreu de mau uso. Além disso, o fato de o laudo não ter sido elaborado especificamente para o caso impede que se desconsidere a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que resultou na aplicação da multa.

O Código de Defesa do Consumidor, ao prever a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios nos produtos e serviços (art. 18), estabelece que cabe ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, a existência de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor. No presente caso, a ausência de perícia direta no produto impossibilita que a recorrida afaste, de forma categórica, sua responsabilidade pela ocorrência do vício relatado.

Registre-se, por oportuno, que o processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal observou o contraditório e a ampla defesa, tendo sido concedida à recorrida a oportunidade de produzir provas e apresentar manifestações. A decisão administrativa fundamentou-se nos elementos constantes do processo.

Embora o fornecedor alegue que houve apresentação de provas em sede administrativa, como o referido laudo técnico, o mesmo não foi suficiente para afastar as conclusões do Procon, dada sua natureza genérica e a inexistência de análise específica do caso concreto.

Nesse cenário, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, que foi devidamente fundamentado e pautado em elementos probatórios colhidos durante a instrução do processo administrativo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido da SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, mantendo-se a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 149/2011 - FA 0111-000.662-6.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência, condenando a recorrida,
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Judice de Mattos, cuida-se de
a
pelaç
ão cível
,
por meio da qual pretende,

Município de Vitória
ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória, julgou procedentes os pedidos autorais, para anular a multa aplicada pelo Procon Municipal, de R$ 23.765,13.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem inaugurar divergência parcial, apenas no que se refere valor da penalidade, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Destarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, originou-se o processo de
ação anulatória
proposta pela empresa Samsung com o objetivo de invalidar
multa administrativa
imposta pelo Procon Municipal, no âmbito do
Processo Administrativo nº 149/2011 - FA 0111-000.662-6
.

Segundo consta, a sanção fora motivada por reclamação de 1 (uma) consumidora que relatou vício em aparelho celular.

Como bem salientado pela eminente Relatora, o laudo apresentado pela apelada (fls. 172/176), conquanto elaborado por assistência técnica da fabricante,
não se refere especificamente ao aparelho celular da consumidora reclamante, tratando-se
de
análise genérica
, sem identificação de número de série, data da perícia, nem vinculação concreta ao objeto do processo administrativo.

Nesse cenário, não demonstrada, com segurança, a
culpa exclusiva da consumidora
, o que inviabiliza a exclusão da responsabilidade da fornecedora com base no inciso III do
§ 3º
do artigo 12
do CDC
.

Entretanto,
constata
-se que a multa imposta se distanci
a
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
23.765,13
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
.

Sob esse prisma,
a redução da penalidade para R$
1
0
.000,00
,

mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, deve ser acolhido o pedido de redução da penalidade, conforme sólido entendimento deste Tribunal:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
reduzir o valor da multa administrativa para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

e

co
nden
a
r

as partes

ao pagamento d
as custas processuais e
honorários advocatícios
fixados

em
10% sobre o
proveito econômico
,
haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca
(50%)
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

Apelação Cível nº
0028856-44.2016.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitória

Apelado:
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Relator:

Des.ª Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular a multa administrativa aplicada à recorrida no Processo Administrativo nº 149/2011 - FA 0111-000.662-6.

Com as mais respeitosas vênias à divergência inaugurada pelo e.
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, que votou pelo provimento parcial do recurso, reduzindo o valor da multa administrativa, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria da e.
Des.ª Marianne Judice de Mattos
a fim de dar provimento ao recurso a fim de julgar improcedente o pedido autoral.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra o voto de
relatoria
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.